Tribunal: TJBA
Processo: 8007127-81.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007127-81.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros

Advogado(s)
:
PAULA BARBOZA FERREIRA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: THOMAS JEFFERSON SOUZA ALMEIDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL SIMULTÂNEOS.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. DIREITO À SAÚDE. TERAPIA ANTIANGIOGÊNICA E TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA (OCT).

APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 988 DO CPC.

APELAÇÃO DO MUNICÍPIO.

PRELIMINARES DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO
E DO ESTADO DA BAHIA, LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO DA UNIÃO E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO
REJEITADA
S
.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
INCIDÊNCIA DO ART. 196 DA CF/88 E DO

TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL DE Nº 793 DO STF.
NECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO E DE RESSARCIMENTO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECEDENTE DO STJ.
PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA REJEITADA. CONFUSÃO COM O MÉRITO. AUTOR COM EDEMA MACULAR COM POSSIBILIDADE DE PERDA IRREVERSÍVEL DA VISÃO. JUNTADA DE RELATÓRIO MÉDICO. PARECER FAVORÁVEL DO NATJUS. URGÊNCIA CONSTATADA. PROCEDIMENTO INCORPORADO AO SUS ATRAVÉS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL. CONFISSÃO DO ESTADO DA BAHIA.
DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. PREVALÊNCIA SOBRE RESERVA DO POSSÍVEL.
BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS E INCIDÊNCIA DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ.

CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.
MANUTENÇÃO
. INCIDÊNCIA DA TESE DO TEMA N.º 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL E DA ADI 8027749-69.2022.8.05.0000.
SENTENÇA MANTIDA.

PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº
8007127-81.2023.8.05.0113
, em que
são
apelante
s o
ESTADO DA BAHIA

e o

MUNICIPIO DE ITABUNA
e apela
d
o

THOMAS JEFFERSON SOUZA ALMEIDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
HOMOLOGAR
a desistência do
ESTADO DA BAHIA
do seu apelo, em

REJEITAR
as preliminares suscitadas por ambas as partes e, no mérito, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do Município
.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça